Tribunal: STF
Processo: RE 1390335
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 17, pp. 10/11):



    “PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA E CONCESSÃO DE OUTRA APOSENTADORIA MAIS VANTAJOSA. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 20, DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ RECEBIDOS. ADOTADAS AS RAZÕES DECLINADAS NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. - O pedido inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de revisão de sua renda mensal inicial, não havendo que se falar em decadência. - A aposentadoria é direito pessoal do trabalhador, de caráter patrimonial, portanto renunciável, não se podendo impor a ninguém, a não ser que lei disponha em sentido contrário, que permaneça usufruindo de benefício que não mais deseja. - Os arts. 194 e 195 da Constituição, desde sua redação original, comprovam a opção constitucional por um regime de previdência baseado na solidariedade, onde as contribuições são destinadas à composição de fundo de custeio geral do sistema, e não a compor fundo privado com contas individuais. - O artigo 18, § 2°, da Lei n. 8.213/1991 proíbe a concessão de novo benefício previdenciário em acréscimo àquele já recebido, ou seja, impede o recebimento de dois benefícios de forma concomitante, com exceção do salário -família e reabilitação profissional. - A desaposentação enaltece a igualdade, o valor social do trabalho, o sistema previdenciário e outros valores decorrentes da dignidade humana, devendo haver devolução da importância recebida por conta do gozo da aposentadoria anterior, com a devida correção monetária pelos índices oficiais de inflação, sob pena de violar o princípio da isonomia e acarretar desequilíbrio financeiro e atuarial. - Em face da natureza alimentar o desconto deverá ser de 30% do valor do novo benefício ou a diferença entre este e o benefício anterior, optando-se sempre pela operação que resultar em menor valor. - A correção monetária deve ser calculada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. - Incabível a incidência de juros de mora, pois não verificada a hipótese de inadimplemento de qualquer prestação por parte do segurado. - Sucumbência recíproca quanto aos honorários advocatícios. - Agravo a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º; e 201, § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a Constituição Federal, no § 4° do artigo 201 garante a irredutibilidade do valor dos benefícios "assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei."” (eDOC 20, p. 3)



    Os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 503 da repercussão geral.



    O Tribunal houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 22)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Carece, o recorrente, de interesse recursal na parte em que pugna pelo direito à renúncia do benefício anterior para concessão de novo benefício previdenciário (desaposentação), porquanto já lhe foi deferido esse pleito na origem. Isso demonstra estar prejudicado tal capítulo do excepcional.



    É preciso registrar ainda que o acórdão recorrido contraria o decidido pelo Supremo no Tema n. 503 (RE 661.256) da sistemática da repercussão geral, no qual ficou assentada a ausência de previsão legal do direito à “desaposentação” ou à “reaposentação”. No entanto, a reforma do julgado nesse tópico redundaria em reformatio in pejus, o que não é cabível incabível em sede recursal.



    No que concerne à discussão acerca da desnecessidade de devolução dos valores recebidos a título do benefício como requisito para obtenção da nova aposentadoria, tenho como improcedente o pedido, pois descabe perquirir a existência, ou não, de qualquer requisito para fruição de benefício (desaposentação ou reaposentação), para o qual esta Corte Suprema advertiu não haver, por ora, qualquer previsão legal a lhe dar guarida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento Assinado Digitalmente